Tribunal: TJES
Processo: 5002076-45.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002076-45.2017.8.08.0024

EMBTE:

BANCO BMG S.A.

EMBDO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDO.

INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO DO BANCO BMG CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2 –
Constatado que foi dado parcial provimento ao recurso de apelação reduzindo o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para R$ 5.000.00 (cinco mil reais), deve ser reconhecido que a multa imposta foi significativamente reduzida, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca.

3 – O acórdão enfrentou com clareza e fundamentou sua decisão de forma suficiente, com base nas previsões do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo que o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de destoar com a finalidade punitiva e repressiva da sanção imposta.

4- Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade, segundo entendimento pacífico do colendo STF.

5- Quanto à correção monetária, postula o município recorrente que sua incidência se dê nos termos do art. 2º da Lei Municipal n. 5.248/2000. Entretanto, sem razão o recorrente. Isso porque, a jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que, havendo revisão da multa administrativa aplicada pelo Órgão Jurisdicional, a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E, com incidência a partir da revisão da penalidade imposta.

6- Acerca dos juros de mora, verifico que o art. 4º da Lei Municipal de n.º 4.452/97 foi alterado pela Lei Municipal nº 6.075/2003, a qual versa exclusivamente acerca da alteração da legislação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), tratando-se, portanto, da hipótese de incidência sobre crédito tributário. No contexto da multa aplicada pelo Procon, observa-se que a mesma tem natureza administrativa, devendo, desta forma, restar observado o julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, incidindo, na hipótese, o índice da caderneta de poupança, conforme adotado na sentença vergastada.

7- Recurso do Banco BMG conhecido e provido. Recurso do Município de Vitória conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade
, CONHECER
dos Embargos de Declaração para
, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BMG e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
05
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002076-45.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002076-45.2017.8.08.0024

EMBTE/EMBGDO:

BANCO BMG S.A.

EMBDO/EMBGTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida a hipótese de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BMG S.A.
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
haja vista estarem inconformados com o v.
acórdão ID 1667879 - Pág. 1, através do qual esta Egrégia Quarta Câmara, deu parcial provimento ao recurso de apelação somente para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de
R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), para R$ 5.000.00 (cinco mil reais)
.

Em suas razões recursais ID 1806254 – pág. 1/4, o Embargante sustenta que o julgado padece de contradição, uma vez que aplicou a sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único do CPC/2015, quando tratou dos honorários advocatícios, contudo o provimento parcial da apelação reduziu a multa de forma substancial, devendo ser revista a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, o Município embargante em seu recurso ID 2360609 - Pág. 1/7 aduz, em síntese, que o julgado padece do vício de omissão por ignorar dispositivos legais atinentes à fixação do valor da multa, notadamente, o
Decreto Municipal nº 11.738/03
,
devendo ser mantido inalterado o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória/ES
,
sob pena de violação aos artigos 949 do CPC e 97 da CF/88, bem como ao postulado na Súmula Vinculante 10/STF
. Pleiteia, ainda, que a atualização monetária e os juros, se deem nos termos do art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e do art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

As contrarrazões foram apresentadas conforme ID. 2360611 - Pág. 1/7 e ID. 2912416 - Pág. 1/9.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 23 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002076-45.2017.8.08.0024

EMBTE:

BANCO BMG S.A.

EMBDO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida a hipótese de
embargos de declaração opostos pelo
BANCO BMG S.A.
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
haja vista estarem inconformados com o v.
acórdão ID 1667879 - Pág. 1, através do qual esta Egrégia Quarta Câmara, deu parcial provimento ao recurso de apelação somente para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de
R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), para R$ 5.000.00 (cinco mil reais)
.

Em suas razões recursais ID 1806254 – pág. 1/4, o Embargante sustenta que o julgado padece de contradição, uma vez que aplicou a sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único do CPC/2015, quando tratou dos honorários advocatícios, contudo o provimento parcial da apelação reduziu a multa de forma substancial, devendo ser revista a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, o Município embargante em seu recurso ID 2360609 - Pág. 1/7 aduz, em síntese, que o julgado padece do vício de omissão por ignorar dispositivos legais atinentes à fixação do valor da multa, notadamente, o
Decreto Municipal nº 11.738/03
,
devendo ser mantido inalterado o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória/ES
,
sob pena de violação aos artigos 949 do CPC e 97 da CF/88, bem como ao postulado na Súmula Vinculante 10/STF
. Pleiteia, ainda, que a atualização monetária e os juros, se deem nos termos do art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e do art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

Consoante determina o art. 1.022 do NCPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material
”
. Com isso, observa-se que a função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

DOS EMBARGOS DO BANCO BMG S.A.

Inicialmente, em relação ao recurso do BANCO BMG S.A. através do qual pretende a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, entendo que lhe assiste razão.

De fato, constatado que foi dado
parcial provimento ao recurso de apelação reduzindo o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para R$ 5.000.00 (cinco mil reais), deve ser reconhecido que a multa imposta foi significativamente reduzida, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca.

Assim, entendo que os honorários advocatícios devem ser aplicados no percentual de 10% (dez por cento), sendo que aqueles devidos ao patrono do réu terão como base de cálculo o montante que continua a poder exigir (R$ 5.000,00), ao passo que para os advogados da autora será
a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo (R$ 35.647,69) e o determinado judicialmente (R$ 5.000,00). No mesmo sentido:

49834731 - APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. CUSTAS DEVIDA PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o julgador procede à interpretação das normas infraconstitucionais, fulcrando-se na legalidade e razoabilidade, sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade da norma. Hipótese dos autos que, na sentença, a todo momento fora observado o regramento municipal, bem como o Código de Defesa do Consumidor para a equalização do importe arbitrado na esfera administrativa, inexistindo qualquer controle de constitucionalidade da norma indicada pelo Município Apelante. 2. A multa arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na instância primeva foi aplicada em respeito ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pautando-se na gravidade da infração, na capacidade econômica do fornecedor, sendo incapaz de causar-lhe desiquilíbrio nas finanças ou prejuízos irreparáveis. 3.
Em ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico obtido por ambas na demanda.
4. Em relação as custas, tem-se o município não está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013, bem como Lei Federal - Lei nº 6.830/80 - não pode isentar o município de pagamento de taxa estadual (custas processuais). 5. Recurso improvido. Honorários majorados em 2% (dois por cento) na forma do art. 85, §11, do CPC. (TJES; AC 0028905-80.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 14/02/2022; DJES 21/03/2022)

Diante de tais argumentos, deve ser dado provimento ao recurso de embargos de declaração do Banco BMG S.A.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Em que pese o inconformismo manifestado na peça recursal do Município de Vitória, constato inexistir qualquer vício no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional se pronunciou de maneira escorreita, sobre toda a matéria devolvida no apelo interposto.

Assim, o acórdão enfrentou com clareza e fundamentou sua decisão de forma suficiente, com base nas previsões do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo que o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de destoar com a finalidade punitiva e repressiva da sanção imposta. Segue trecho ilustrativo do acórdão:

Já com relação à multa aplicada, vejo que assiste razão ao banco apelante quando alega a desproporcionalidade do valor adotado.

A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, verifico que o valor aplicado pelo Procon Municipal, no patamar de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), nos autos do Processo Administrativo nº 549/2012, no qual foi constatada cobrança indevida no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais)

revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A propósito, cumpre destacar, por oportuno, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de os Procons necessitarem se atentar para a forma da dosimetria disposta na legislação de regência, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.[...]

Assim, embora reconheça a atitude reprovável do Banco BMG S/A de efetuar desconto indevido e não especificar de forma clara a cobrança realizada, entendo que a multa deve ser reduzida para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Devo consignar que este Egrégio Tribunal de Justiça, em reiterados casos similares, reduziu o valor da multa quando a quantia fixada não se mostrou como razoável e nem adequada ao caso concreto.

É importante ainda registrar que inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade, segundo entendimento pacífico do colendo STF. Confira-se:

“
18.

No que diz respeito à alegação de violação à
Súmula Vinculante 10
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%2810%2ENUME%2E%29%29+E+S%2EFLSV%2E&base=baseSumulasVinculantes&url=http://tinyurl.com/h85uh4a
, destaco que o entendimento nela consubstanciado tem por fundamento o art. 97 da
Constituição
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. (...) 19.

Naturalmente, isso não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato, por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da
Constituição
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, i.e., se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um

afastamento, não uma simples interpretação
.” (
Rcl 31.928
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%28RCL+E+BARROSO+E+DJE%2D200%29%2831928%2ENUME%2E+OU+31928%2EDMS%2E%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/yc9a5nez
, rel. min. Roberto Barroso, dec. monocrática, j. 19-9-2018,
DJE
200 de 21-9-2018.)

“
A decisão reclamada não afastou a incidência do art. 37, I, da
LC 75/1993
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm
, apenas conferiu interpretação à lei orgânica do Ministério Público para reconhecer a legitimidade da atuação do Parquet estadual perante o STJ. 2. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma em apreço afasta a violação à
Súmula Vinculante 10
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%2810%2ENUME%2E%29%29+E+S%2EFLSV%2E&base=baseSumulasVinculantes&url=http://tinyurl.com/z57kq8n
desta Corte.”
(
Rcl 18.013 AgR
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=11078006
, rel. min. Luiz Fux, 1ª T, j. 10-5-2016, DJE 113 de 3-6-2016.)

“
Cumpre assinalar, no ponto, que não transgride a autoridade da
Súmula Vinculante 10/STF
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%2810%2ENUME%2E%29%29+E+S%2EFLSV%2E&base=baseSumulasVinculantes&url=http://tinyurl.com/z57kq8n
o acórdão proferido por órgão fracionário que, sem invocar nas razões conflito entre ato do poder público e critérios resultantes do texto constitucional, limita-se a interpretar normas de direito local. Cabe ter presente, por relevante, que o Plenário desta Corte, defrontando-se com idêntica situação jurídica, enfatizou que a discussão da matéria ora em exame envolve típica hipó- tese de interpretação de normas locais, circunstância esta que descaracteriza o alegado desrespeito ao enunciado da
Súmula Vinculante 10/STF
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%2810%2ENUME%2E%29%29+E+S%2EFLSV%2E&base=baseSumulasVinculantes&url=http://tinyurl.com/z57kq8n
.”

(
Rcl 13.514 AgR
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6386786
, voto do rel. min. Celso de Mello, 2ª T, j. 10-6-2014,
DJE
148 de 1º-8-2014.)

Quanto à correção monetária, postula o município recorrente que sua incidência se dê nos termos do art. 2º da Lei Municipal n. 5.248/2000. Entretanto, sem razão o recorrente.

Isso porque, a jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que, havendo revisão da multa administrativa aplicada pelo Órgão Jurisdicional, a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E, com incidência a partir da revisão da penalidade imposta. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. [...] 7.
Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada
, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. [...] (TJES; AC 0020149-24.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 12/05/2022)

49838750 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.
Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo RESP nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E
. 3. Não havendo alteração substancial do julgado capaz de alterar os ônus sucumbenciais, não há porque falar-se em honorários advocatícios em favor do recorrente. (TJES; EDcl-AP 0017854-15.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 16/05/2022)

Acerca dos juros de mora, verifico que o art. 4º da Lei Municipal de n.º 4.452/97 foi alterado pela Lei Municipal nº 6.075/2003, a qual versa exclusivamente acerca da alteração da legislação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), tratando-se, portanto, da hipótese de incidência sobre crédito tributário.

No contexto da multa aplicada pelo Procon, observa-se que a mesma tem natureza administrativa, devendo, desta forma, restar observado o julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, incidindo, na hipótese, o índice da caderneta de poupança, conforme adotado na sentença vergastada. Nesse sentido:

49838750 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual os juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil) - entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AP, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: Raimundo SIQUEIRA Ribeiro, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021),
observando o índice da caderneta de poupança - diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do RESP 1.495.146/MG - item 3.1
. [...] (TJES; EDcl-AP 0017854-15.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 16/05/2022)

49812841 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. RECURSO DO FORNECEDOR PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA. 1. Recurso do fornecedor provido para sanar a omissão outrora apontada e integrar o julgamento embargado com a determinação de que sobre a multa devida pelo embargante devem incidir: (a) até dezembro/2002: Juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: Juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
; correção monetária com base no IPCA-E (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AP, 024180126971, Relator: Jorge DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021). [...] (TJES; EDcl-AP-REEX 0001249-85.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 31/03/2021; DJES 03/05/2021)

Logo, verifico que na extensão decidida, não existem os vícios apontados pelo Município de Vitória
.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Banco BMG S.A., com a redistribuição dos honorários advocatícios e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Município de Vitória
.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002076-45.2017.8.08.0024

EMBTE:

BANCO BMG S.A.

EMBDO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDO.

INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO DO BANCO BMG CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2 –
Constatado que foi dado parcial provimento ao recurso de apelação reduzindo o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para R$ 5.000.00 (cinco mil reais), deve ser reconhecido que a multa imposta foi significativamente reduzida, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca.

3 – O acórdão enfrentou com clareza e fundamentou sua decisão de forma suficiente, com base nas previsões do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo que o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de destoar com a finalidade punitiva e repressiva da sanção imposta.

4- Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade, segundo entendimento pacífico do colendo STF.

5- Quanto à correção monetária, postula o município recorrente que sua incidência se dê nos termos do art. 2º da Lei Municipal n. 5.248/2000. Entretanto, sem razão o recorrente. Isso porque, a jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que, havendo revisão da multa administrativa aplicada pelo Órgão Jurisdicional, a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E, com incidência a partir da revisão da penalidade imposta.

6- Acerca dos juros de mora, verifico que o art. 4º da Lei Municipal de n.º 4.452/97 foi alterado pela Lei Municipal nº 6.075/2003, a qual versa exclusivamente acerca da alteração da legislação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), tratando-se, portanto, da hipótese de incidência sobre crédito tributário. No contexto da multa aplicada pelo Procon, observa-se que a mesma tem natureza administrativa, devendo, desta forma, restar observado o julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, incidindo, na hipótese, o índice da caderneta de poupança, conforme adotado na sentença vergastada.

7- Recurso do Banco BMG conhecido e provido. Recurso do Município de Vitória conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade
, CONHECER
dos Embargos de Declaração para
, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BMG e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER dos Embargos de Declaração para, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso do BANCO BMG e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.